Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-94.2025.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001666-94.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO FELICIANO DA COSTA - CPF: 842.389.761-34 (APELANTE), GABRIEL CARNEIRO DA MATTA - CPF: 071.169.435-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por beneficiário do INSS em face de instituição financeira.

Alegação de vício de consentimento decorrente de ausência de informação sobre a modalidade contratual, taxas de juros, número de parcelas e ausência de entrega do cartão. Pleito de nulidade contratual, restituição de valores pagos, conversão do contrato e indenização.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem adequada informação ao consumidor, autoriza a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores pagos indevidamente; e (ii) saber se a falha na informação contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contrato de cartão de crédito consignado firmado com transferência direta do valor contratado para conta bancária do consumidor, sem entrega de cartão ou utilização de crédito rotativo.

Ausência de informação clara sobre a natureza do contrato, encargos, número de parcelas e valor total da dívida, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva vedada pelo CDC (art. 39, V).

Aplicação da teoria da conservação do negócio jurídico (art. 170 do CC) para converter a operação em contrato de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Ausência de má-fé do banco afasta a repetição em dobro dos valores pagos, autorizando restituição simples.

A simples contratação em modalidade diversa da pretendida, sem negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação clara sobre a natureza da operação, caracteriza prática abusiva e autoriza sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor. 3. A falha na informação, desacompanhada de negativação ou abalo psíquico comprovado, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por Francisco Feliciano da Costa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em síntese, que houve, erro substancial na contratação, porquanto acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, e não operação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não houve entrega do cartão físico, tampouco utilização da função rotativa, de modo que a operação, na prática, revestiu-se das características próprias de um contrato de mútuo bancário.

Argumenta, ainda, que a contratação foi eivada de vício de informação, tendo sido violados os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, consagrados no Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a cobrança realizada por meio da RMC, sem previsão de termo final e com descontos mensais em valor mínimo, configura prática abusiva, reiteradamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e da Bahia, com destaque para o entendimento firmado no IRDR – Tema 73 do TJMG. Defende que os descontos sucessivos e por tempo indefinido comprometeram seu equilíbrio financeiro e provocaram abalo moral, sendo, por isso, devido dano material e moral.

Ao final, requer a reforma da sentença para ver reconhecida a nulidade parcial do contrato, com a consequente recaracterização da operação como empréstimo consignado tradicional, determinando-se a restituição dos valores pagos indevidamente, ao menos de forma simples, bem como o reconhecimento do direito à indenização por dano moral, em valor a ser arbitrado pelo juízo, além da manutenção da gratuidade da justiça concedida na origem.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 313597893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisco Feliciano da Costa ajuizou ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, em face do Banco BMG S.A., alegando ser beneficiário da previdência social e que, por dificuldades financeiras, contratou operação de crédito com a instituição ré.

Aduz, todavia, que não foi devidamente informado sobre as condições contratuais da operação, em especial quanto ao número de parcelas, taxa de juros aplicada e valor total do empréstimo, sendo surpreendido posteriormente com a informação de que se tratava de contrato na modalidade RMC – Reserva de Margem Consignável.

Informa que o contrato foi firmado no ano de 2018 e que, até a propositura da ação, foram pagas 83 parcelas, totalizando R$ 4.781,63. Pleiteou a nulidade do contrato, a extinção da obrigação, a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Requereu, subsidiariamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em síntese, que houve, erro substancial na contratação, porquanto acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, e não operação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não houve entrega do cartão físico, tampouco utilização da função rotativa, de modo que a operação, na prática, revestiu-se das características próprias de um contrato de mútuo bancário.

Argumenta, ainda, que a contratação foi eivada de vício de informação, tendo sido violados os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, consagrados no Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a cobrança realizada por meio da RMC, sem previsão de termo final e com descontos mensais em valor mínimo, configura prática abusiva, reiteradamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e da Bahia, com destaque para o entendimento firmado no IRDR – Tema 73 do TJMG. Defende que os descontos sucessivos e por tempo indefinido comprometeram seu equilíbrio financeiro e provocaram abalo moral, sendo, por isso, devido dano material e moral.

Ao final, requer a reforma da sentença para ver reconhecida a nulidade parcial do contrato, com a consequente recaracterização da operação como empréstimo consignado tradicional, determinando-se a restituição dos valores pagos indevidamente, ao menos de forma simples, bem como o reconhecimento do direito à indenização por dano moral, em valor a ser arbitrado pelo juízo, além da manutenção da gratuidade da justiça concedida na origem.

Pois bem. Inicialmente, deve ser
mantida a gratuidade da justiça
concedida na origem, porquanto regularmente deferida com base na declaração de hipossuficiência econômica do apelante, corroborada pelos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, cumpre destacar que
não se discute, nos presentes autos, a ocorrência da contratação em si
, a qual é expressamente reconhecida pelo apelante. A controvérsia reside, contudo, na
modalidade contratual adotada
, uma vez que o autor afirma ter sido induzido em erro ao firmar instrumento identificado como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando, na realidade, buscava contratar
empréstimo consignado tradicional
.

É pacífico o entendimento de que os contratos bancários configuram contratos de adesão, notadamente por sua padronização unilateral e pela ausência de possibilidade real de discussão prévia de suas cláusulas por parte do consumidor, o que justifica a
aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
.

Tal entendimento, encontra respaldo expresso no art. 3º,
§2º, do CDC
, que inclui a atividade bancária no conceito legal de prestação de serviços, bem como na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na
Súmula 297
, segundo a qual:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes, embora intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 313597874), teve como consequência
a liberação imediata de valores ao consumidor, por meio de transferências eletrônicas (TED)
realizadas diretamente em sua conta bancária (id. 313597878).

Ademais, conforme demonstram os documentos anexados pela própria instituição financeira
,
não houve qualquer utilização do cartão de crédito para aquisição de bens ou serviços
, tampouco emissão de faturas mensais detalhadas, como é característico da modalidade. Os lançamentos sob a rubrica “saques”, ali constantes, referem-se exclusivamente à
transferência direta do valor contratado
, o que revela, em sua essência,
a prática de um mútuo bancário com desconto em folha
, ainda que mascarado sob a nomenclatura de cartão de crédito consignado.

Registre-se, por oportuno, que a parte apelante, na qualidade de aposentada
,
fazia jus à contratação de empréstimo consignado tradicional
,
modalidade que, além de
conferir maior clareza e previsibilidade
,
possui taxas de juros significativamente inferiores
àquelas aplicadas em operações de crédito rotativo.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Tal conduta, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Contudo, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época das contratações.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

Assim, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação de má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Quanto ao dano moral, entendo que
apesar do infortúnio suportado, o simples fato de o autor ter firmado contrato em modalidade diversa da pretendida não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada para
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado como contrato de empréstimo consignado tradicional
, com a aplicação de
juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Condeno, ainda, a instituição financeira à
restituição, em forma simples, dos valores descontados a maior
, os quais deverão ser
corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido
, com a incidência de
juros de mora a partir da citação
, ambos calculados com base na
taxa SELIC
, nos termos da
Lei nº 14.905/2024
, a contar do início de sua vigência. Após referido marco legal, os consectários deverão observar os parâmetros estabelecidos nos
arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil
, em conformidade com a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 112
. Por fim, condeno o apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios
, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025